Tribunal: CARF
Processo: 11080.000983/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000983/2005-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.096 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
VERTICALI-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
ADESÃO
AO
PARCELAMENTO
ESPECIAL
(PAES).
CONFISSÃO
IRRETRATÁVEL
E
IRREVOGÁVEL.
INCLUSÃO
DE
DÉBITOS
DECLARADOS- POSSIBILIDADE.
Os débitos incluídos na PAES devem ser tratados como confissão de dívida, de
forma irretratável e irrevogável, nos termos do art. 1o, §§ 1o e 2o, da Lei
10.684/2003. Assim, os débitos lançados no auto de infração e declarados em
DIPJ, vencidos até 28/02/2003, devem ser incluídos no Paes, com redução de 50%
da multa de ofício.
EXCLUSÃO-MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. RETROATIVIDADE
BENIGNA-. INAPLICÁVEL
A norma do art. 18 da Lei no. 10.833/03, disciplina exclusivamente as situações
previstas no art. 90 da Medida Provisória no. 2.158-35, que não ocorreram no caso
presente. Assim, a multa é devida, no presente caso, pois, estamos diante de um
auto de infração Assim, não há que se falar, portanto, em retroatividade benigna,
simplesmente porque a legislação, com base no art.18 da Lei no.10.833/2003, não
se aplica ao caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para declarar que os débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000983/2005-71
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.096 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.000983/2005-71

lançados no auto de infração e declarados em DIPJ, vencidos até 28/02/2003, devem ser
incluídos no Paes, com redução de 50% da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Contribuinte contra o
acórdão no 197-00.089 de 09/12/2008, no qual os membros do colegiado acordaram, por
unanimidade de votos, em não negar provimento ao Recurso Voluntário., conforme acórdão
assim ementado, in verbis:

Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.096 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.000983/2005-71

Cientificada do acórdão, a Contribuinte interpôs embargos de declaração que
restaram rejeitados por meio de despacho do presidente do colegiado recorrido.

Cientificada do despacho de embargos, em 06/06/2012, a recorrente interpôs
Recurso Especial, alegando divergências jurisprudenciais da decisão proferida com relação:

 a inclusão no PAES dos débitos lançados no auto de infração e declarados
em DIPJ, com multa de ofício reduzida; e
 quanto ao cancelamento da multa de ofício nos feitos ainda não
definitivamente julgados pela norma contida no art. 18 da superveniente
Lei no 11.488/2007, por força do disposto na letra "c" do inciso II do art.
106 do CTN.

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 1342
a 1347, sob o argumento que em tese ficou comprovada a existência de contrariedade à lei.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial da Contribuinte.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 1342 a 1347.

Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.096 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.000983/2005-71

Do Mérito

1- Da inclusão no PAES dos débitos lançados no auto de infração e declarados em
DIPJ, com multa de ofício reduzida.

Dos fatos: No ano-calendário 2000, a empresa optou por tributar seus rendimentos
pela sistemática do lucro real anual (folha 283). Nos anos calendarios 2001 a 2003, conforme
DIPJ's de folhas 160 a 250, a empresa optou por tributar seus rendimentos pela sistemática do
lucro presumido.

Os resumos de débitos constantes nas DCTFs apresentadas pela empresa, relativas
ao periodo de janeiro de 2000 a setembro de 2004, estão anexos às folhas 251 a 274. A DCTF
relativa ao 4 o trimestre de 2001 foi apresentada após o início do procedimento fiscal.

As diferenças de valores pagos ou declarados a menor constituem falta de
recolhimento de CSLL, sendo estes créditos tributários constituídos de oficio, através de auto de
infração, juntamente com os acréscimos moratórios e a multa de 75% prevista no artigo 44,
inciso I da Lei n.° 9.430/96.

Os lançamentos efetuados decorrem de diferenças de tributo, pago ou declarado a
menor nos anos-calendarios 2001, 2002 e 2003 - períodos em que a contribuinte opta pela
tributação com base no lucro presumido. Foram ocasionados por escrituração em período-base
seguinte àquele em que as receitas foram auferidas. O tributo exigido foi calculado a partir das
bases de cálculo ajustadas, deduzidos os valores pagos e/ou declarados em DCTF.

A ciência dos autos de infração deu-se em 17/02/05 (fls. 06) e a impugnação foi
apresentada em 18/05/05 (fls. 286/299).

O contribuinte aderiu ao sistema de parcelamento instituído pela Lei n.°
10.684/2003 - PAES, tendo declarado débitos conforme extrato de folhas 275 a 282.

Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.096 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.000983/2005-71

Foram incluídos no parcelamentos os seguintes débitos:

3.03.1 Código da receita: 2372-2
Denominação: CSLL das PJ optantes pelo lucro presumido ou arbitrado -
trimestral
Período
de
Apuração:
3
trimestre
de
2000
Periodicidade: Trimestral
'
■

Valor Débito: 1.048,95
Moeda: Real
3.03.2 Código da receita: 2372-2
Denominação: CSLL das PJ optantes pelo lucro presumido ou arbitrado -
trimestraj Período de Apuração: 3 trimestre de 2001 Periodicidade: Trimestral
Valor Débito: 1.35 8,57 Moeda: Real
3.03.3 Código da receita: 2372-2
Denominação: CSLL das PJ optantes pelo lucro presumido ou arbitrado -
trimestral Período de Apuração: 2 trimestre de 2001 Periodicidade: Trimestral
Valor Débito: 3.8 93,74 Moeda: Real
3.03.4 Código da receita: 2372-2
Denominação: CSLL das PJ optantes pelo lucro presumido ou arbitrado -
trimestraj Período de Apuração: 4 trimestre de 2000 Periodicidade: Trimestral
Valor Débito: 10 0,50 Moeda: Real
3.03.5 Código da receita: 2372-2
Denominação: CSLL das PJ optantes pelo lucro presumido ou arbitrado -
trimestraj Período de Apuração: 2 trimestre de 20 0 0 Periodicidade: Trimestral
Valor Débito: 21,87 Moeda: Real
3.03.6 Código da receita: 2372-2
Denominação: CSLL das PJ optantes pelo lucro presumido ou arbitrado -
trimestraj Período de Apuração: 1 trimestre de 2 0 00 Periodicidade: Trimestral
Valor Débito: 18,14 Moeda: Real
3.03.7 Código da receita: 2372-2 ^
Denominação: CSLL das PJ optantes pelo lucro presumido ou arbitrado -
trimestraj
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.096 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.000983/2005-71

Período
de
Apuração:

1
trimestre.de
2001
Periodicidade: Trimestral
■
Valor Débito: 1.744,15
■.
Moeda: Real

Com efeito, foi negado provimento ao pleito do Contribuinte por entender que a
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA – DIPJ, (a partir do ano
calendário 1999), não constitui instrumento de confissão de divida.

No presente caso, entendo que os débitos incluídos na PAES devem ser tratados
como confissão de dívida, de forma irretratável e irrevogável, nos termos do art. 1o, §§ 1o e 2o, da
Lei 10.684/2003, a seguir transcritos:

Art. 1o Os débitos junto à Secretaria da Receita Federal ou à ProcuradoriaGeral
da Fazenda Nacional, com vencimento até 28 de fevereiro de 2003, poderão ser
parcelados em até cento e oitenta prestações mensais e sucessivas.
§ 1o O disposto neste artigo aplicasse aos débitos constituídos ou não, inscritos
ou não como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que
tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda
que cancelado por falta de pagamento.
§ 2o Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados, de forma
irretratável e irrevogável.
[...] (grifos não originais)

Por força do disposto nos referidos preceitos legais, em relação ao valor integral
ou a parcela dos débitos incluídos no Paes não cabe qualquer consideração a respeito no âmbito
deste julgado, logo a cobrança e liquidação dos referidos valores deverá ser feita em
conformidade com as regras que regem o Paes, incluindo a redução da multa prevista no art. 1°,
§ 7o, da Lei 10.684/2003, a seguir reproduzido:

Art. 1o Os débitos junto à Secretaria da Receita Federal ou à ProcuradoriaGeral
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.096 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.000983/2005-71

da Fazenda Nacional, com vencimento até 28 de fevereiro de 2003, poderão ser
parcelados em até cento e oitenta prestações mensais e sucessivas.
[...]
§ 7o Para os fins da consolidação referida no § 3o, os valores correspondentes à
multa, de mora ou de ofício, serão reduzidos em cinqüenta por cento.

Verifica-se que a legislação do Paes dispensa a confissão de dívida quanto o
débito esteja declarado. Esta conclusão se tira também, da leitura do art. 1o da Portaria Conjunta
PGFN/SRF no 3/2003, especialmente seu § 2o, abaixo reproduzido:

"Art 1o Fica instituída declaração - Declaração Paes - a ser apresentada até o
dia 31 de outubro de 2003 pelo optante do parcelamento especial de que trata a
Lei 10.684/03, pessoa física ou, no caso de pessoa jurídica ou a ela equiparada,
pelo estabelecimento matriz, com a finalidade de:
I - confessar débitos com vencimento até 28 de fevereiro de 2003, não declarados
ou não confessados à SRF, total ou parcialmente, quando se tratar de devedor
desobrigado da entrega de declaração especifica;
II - confessar débitos em relação aos quais houve desistência de ação judicial,
bem assim, prestar informações sobre o processo correspondente a essa ação;
III - prestar informações relativas aos débitos e aos respectivos processos
administrativos, em relação aos quais houve desistência do litígio;
IV - confessar débitos, não declarados e ainda não confessados, relativos a
tributos e contribuições correspondentes a períodos de apuração objeto de ação
fiscal por parte da SRF, não concluída no prazo fixado no caput,
independentemente de o devedor estar ou não obrigado à entrega de declaração
específica.
(...)
§ 2° Os valores relativos a débitos de impostos e contribuições já declarados ou
confessados anteriormente, inclusive mediante pedido de parcelamento, ainda
que pendente de decisão, serão incluídos pela SRF no parcelamento especial, não
devendo ser informados na Declaração Paes." (grifei)

Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.096 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.000983/2005-71

Observe-se que na legislação do Paes não há nenhuma restrição quanto ao tipo de
declaração que o débito pode ser informado para fins de inclusão no Paes. Se não faz restrição é
porque qualquer declaração obrigatória que contenha a apuração de débito serve para incluir o
mesmo no Paes. É o caso da DIPJ.

Ademais, o fato de os débitos declarados em DIPJ serem passíveis de lançamento
de ofício, quando não pagos, não pode levar a conclusão de que a adesão ao Paes, no curso da
Fiscalização, se constitua impedimento para incluir os débitos da recorrente no parcelamento.
embora com a multa de ofício.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Especial
para declarar que os débitos lançados no auto de infração e declarados em DIPJ, vencidos até
28/02/2003, devem ser incluídos no Paes, com redução de 50% da multa de ofício.

2- Quanto ao cancelamento da multa de ofício nos feitos ainda não definitivamente
julgados pela norma contida no art. 18 da superveniente Lei no 11.488/2007, por
força do disposto na letra "c" do inciso II do art. 106 do CTN.

Em resumo, a pretensão da contribuinte vai no sentido da aplicação mais benéfica
da multa cabível, no que tange à incorreção da Declaração de Tributos e Contribuições Federais -
DCTF, em atendimento ao princípio estatuído nos arts. 106, inciso II, alínea ‘c’.

A multa de 75%, foi aplica em relação as diferenças de valores pagos ou
declarados a menor, constituindo falta de recolhimento e CSLL, constituídos de oficio, a base
legal foi o artigo 44 da Lei n.o 9.430/96, que prevê:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte; II cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.096 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.000983/2005-71

intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I- juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II- isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III- isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
IV- isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente; V isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social
lançado, que não houver sido pago ou recolhido.
§ 2o Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para prestar
esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a
ser de cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e
cinco por cento, respectivamente.
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.

No momento da autuação, vigia a Medida Provisória no 2.158352001, que, em seu
art. 90, determinava a realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas em declaração
prestada pelo sujeito passivo decorrentes – dentre outras formas de extinção e suspensão da
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.096 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.000983/2005-71

exigibilidade do crédito tributário –de pagamento e de compensação não comprovados pelo
sujeito passivo.

Essa determinação vigorou até o advento da Lei no 10.833, publicada no Diário
Oficial da União em 30 de dezembro de 2003, que, em seu art. 18, restringiu a amplitude do
lançamento de ofício previsto no art. 90 da referida medida provisória à imposição de multa
isolada e, em seu art. 17, §§ 5o a 8o, dotou a declaração de compensação do caráter de confissão
de dívida, passível de inscrição em dívida ativa independentemente de prévio lançamento do
respectivo crédito tributário.

Dessa forma, a autoridade autuante encontrava-se autorizada a proceder ao
lançamento de ofício, dada a ausência de comprovação da extinção do débito declarado, não lhe
sendo exigida, no caso, a intimação prévia do interessado, pois que os dados necessários à
autuação já haviam sido fornecidos em DCTF pelo próprio sujeito passivo.

A redação original do artigo 90 da Medida Provisória n° 2.15835, publicada no
Diário Oficial da União em 27/08/2001, assim dispunha:

Art.90. Serão objeto de lançamento de oficio as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.

A Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei n°
10.833/2003, em sua redação original, restringiu o lançamento de ofício previsto na Medida
Provisória n° 2.15835/ 2001 à imposição de multa isolada sobre as Fl. 1063 DF CARF MF 8
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida, e apenas nas hipóteses ali
especificadas, in verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se--
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.096 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.000983/2005-71

á unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.

Posteriormente, tal dispositivo veio a sofrer sucessivas alterações, conforme se
depreende das transcrições a seguir:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não homologação da compensação quando não confirmada a
legitimidade ou suficiência do crédito informado ou quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Medida Provisória no 472, de 2009)

Porém, a retroatividade benigna imposta ao art. 90 da MP 2.15835/2001 e
pelo art. 18 da Lei no.
11.488/2007,
restringiu a aplicação de multa de ofício a débitos
declarados aos casos de compensação não homologada em decorrência de vícios como
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.096 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.000983/2005-71

falsidade de informações. Ocorre que os débitos aqui presente, não foram objeto de
compensação, mas sim de diferença de valores recolhidos, conforme abaixo:

Portanto, a multa é devida. Ou seja, a norma do art. 18 da Lei no.
10.833/03, disciplina exclusivamente as situações previstas no art. 90 da Medida Provisória
no. 2.15835, que não ocorreram no caso presente.

Assim, não há que se falar, portanto, em retroatividade benigna,
simplesmente porque a legislação ulterior, com base no art. 18 da Lei no. 10.833/2003, não se
aplica ao caso.

Diante do exposto, nego provimento quanto a essa matéria .

Do Dispositivo

Dou provimento parcial ao recurso especial do contribuinte, para declarar que os
débitos lançados no auto de infração e declarados em DIPJ, vencidos até 28/02/2003, devem ser
incluídos no Paes, com redução de 50% da multa de ofício.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.096 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.000983/2005-71

Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital